Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-08.2016.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001233-08.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA BRAILE - CPF: 879.674.139-20 (APELADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por parte vencida em embargos de
terceiro extintos
sem resolução do mérito, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base na ausência de julgamento de mérito. O pedido de gratuidade foi formulado apenas em sede recursal, sem apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça quando ausente qualquer prova de hipossuficiência financeira, inclusive declaração formal; (
ii
) estabelecer se é legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos de
terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada na ausência de elementos mínimos de prova documental da condição econômica do requerente.

A ausência de declaração de hipossuficiência e de qualquer documento comprobatório impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

O pedido de gratuidade foi oportunamente objeto de diligência pelo relator, com concessão de prazo para comprovação, tendo o apelante optado por realizar o pagamento do preparo recursal, o que não impede o processamento do recurso.

Em embargos de
terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, conforme previsão expressa do art. 85, §10, do CPC.

A conduta do apelante, ao promover cumprimento de sentença visando reintegração de posse sobre área cuja titularidade era disputada, deu causa à propositura dos embargos de terceiro, justificando a imposição de ônus sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 303, reforça que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Ainda que ausente o julgamento do mérito nos embargos de terceiro, a extinção do cumprimento de sentença em outro processo evidencia que o apelante seria, em tese, sucumbente.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo motivo para redução. Majoração recursal em 2% prevista no §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência por meio de declaração formal ou outros elementos documentais mínimos, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

Em embargos de
terceiro extintos
por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A conduta que enseja a propositura da ação é suficiente para justificar a condenação em honorários, ainda que não haja julgamento do mérito.

É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §§2º, 10 e 11; art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0001233-08.2016.8.11.0093

VALMOR BROLIM x FLAVIO TURQUINO, MARIA HELENA BRAILE

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por VALMOR BROLIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos dos Embargos de
Terceiros opostos
por FLAVIO TURQUINO e MARIA HELENA BRAILE em face do ora apelante.

A sentença recorrida (ID 326589378) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Consta da decisão que os embargos de terceiro estavam vinculados à ação de reintegração de posse nº 0000696-61.2006.8.11.0093 (autos nº 142/2006, código nº 45.236), a qual foi objeto de sentença tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva.
A extinção se
fundamentou a extinção no fato de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014920-13.2022.8.11.0000, cassou decisão anterior que havia deferido pedido de proteção possessória em favor de Plácido
Brolim
, extinguindo o cumprimento de sentença por ele intentado em desfavor do Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini.

Em suas razões recursais (ID 326589380), o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

No mérito, insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não deu causa à propositura da demanda e que a perda do objeto decorreu de decisão judicial proferida no processo principal, circunstância alheia à sua conduta.

Argumenta que não houve qualquer ato seu que tenha ensejado a propositura ou mantido a utilidade dos Embargos, sendo indevida a imposição de honorários com base no princípio da causalidade.

Em contrarrazões (ID 326589384), os apelados pugnam pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que o apelante deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao formular pedido de cumprimento de sentença nos autos principais (Ação de Reintegração de Posse nº 0000696-61.2006.8.11.0093), por meio do qual pleiteou a reintegração de posse de seu imóvel denominado Fazenda Gislaine I. Sustentam que parte desse imóvel está inserido dentro da propriedade dos embargantes/apelados denominada Fazenda São Francisco, os quais sempre a possuíram de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Invocam o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ para justificar a condenação do apelante nos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante em suas razões recursais.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3º, dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Não obstante a presunção estabelecida pela lei processual,
é
relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o §2º do mesmo dispositivo legal.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante
se limitou
a alegar genericamente sua hipossuficiência financeira, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório de sua situação econômica, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou despesas mensais, ou qualquer outro elemento que pudesse demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, como bem pontuado pelos apelados em suas contrarrazões, o apelante sequer juntou aos autos declaração formal de hipossuficiência, requisito mínimo para a concessão do benefício pleiteado.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

Nesse contexto, ausente qualquer elemento concreto que demonstre a alegada hipossuficiência financeira do apelante, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ressalta-se que no id 334530354 converti o julgamento em diligência, concedendo prazo para o apelante comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício, sendo certo que providenciou o pagamento do preparo do apelo (id 337322894), o que possibilita o conhecimento e processamento do recurso, com análise pelo mérito.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da correção da sentença no que tange à condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Como é cediço, o art. 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".
Trata-se da positivação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

O princípio da causalidade, portanto, constitui critério fundamental para a atribuição da responsabilidade pelas despesas processuais, especialmente nas hipóteses em que não há resolução do mérito, como no caso dos autos. Nessas situações, a mera aplicação do princípio da sucumbência seria insuficiente para a adequada distribuição dos ônus processuais, sendo necessário perquirir qual das partes deu causa à instauração da demanda.

No caso em análise, verifica-se que os embargos de terceiro foram opostos por Flavio Turquino e Maria Helena Braile em face de Valmor
Brolim
, em virtude do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo ora apelante nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000696-61.2006.8.11.0093, visando sua reintegração na posse da Fazenda Gislaine I.

Conforme se depreende dos autos, parte do imóvel do apelante (Fazenda Gislaine I) estaria inserido dentro da propriedade dos apelados (Fazenda São Francisco), circunstância que motivou a oposição dos embargos de terceiro, com o objetivo de resguardar a posse e propriedade que os embargantes alegavam exercer de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

A perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro decorreu do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014920-13.2022.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que cassou decisão anterior que havia deferido pedido de proteção possessória em favor de Plácido
Brolim
(relacionado ao apelante) e extinguiu o cumprimento de sentença por ele intentado.

Nesse contexto, resta evidente que foi o apelante quem deu causa à propositura dos embargos de terceiro, ao formular pedido de cumprimento de sentença nos autos principais, visando a reintegração de posse de imóvel que, segundo os embargantes/apelados, estaria parcialmente inserido em sua propriedade.

O fato de a perda do objeto ter decorrido de decisão judicial proferida em outro processo não afasta a responsabilidade do apelante pelos ônus sucumbenciais, po
rque
foi sua conduta inicial (pedido de cumprimento de sentença) que ensejou a necessidade de os embargantes buscarem a tutela jurisdicional para proteger seus direitos.

Ademais, cumpre destacar que, em se tratando especificamente de embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 303, no sentido de que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No caso em tela, ainda que não tenha havido julgamento de mérito dos embargos de terceiro, é possível inferir, com base nos elementos constantes dos autos, que o apelante seria sucumbente caso o mérito fosse apreciado, uma vez que seu pedido de cumprimento de sentença foi extinto pelo Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a impossibilidade de reintegração na posse da área pretendida.

Portanto, seja pela aplicação do princípio da causalidade, seja pela incidência da Súmula 303 do STJ, mostra-se correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao percentual fixado (10% sobre o valor da causa), verifica-se que o magistrado singular observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, majorados
os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026